Tribunal: TJES
Processo: 5000553-36.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000553-36.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA VARGAS DE MELO SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000553-36.2023.8.08.0008

RECORRENTE:
LUCINEIA VARGAS DE MELO SOUZA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA
.

RELATÓRIO

LUCINEIA VARGAS DE MELO SOUZA
interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau
proferida
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA
movida
por si mesma
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
,
que julgou (
ID. 6691976)
:

“
Ante o exposto,
DECLARO a prescrição dos contratos anteriores a 23 de fevereiro de 2018
e
JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos inaugurais”
.

Em sede recursal (
ID. 6691980
),
a autora pugna
, em síntese, pela concessão da justiça
gratuita e, no mérito, pela
reforma da sentença objurgada para
determinar a nulidade dos contratos em questão e, de forma subsequente, o
pagamento do FGTS
devido, diante da ausência de caráter excepcional das contratações.

Contrarrazões Recursais apresentadas pel
o Município ao ID. 6691983 e ID. 6691984 (em duplicidade), pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo
recorrido
, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

In casu,
em análise dos documentos ao ID. 6691963, verifico que, entre os anos 2018 a 2021, a Recorrente foi contratada para o cargo de professora nos meses de fevereiro a dezembro de 2018, fevereiro a dezembro de 2019, fevereiro a dezembro de 2020, março a dezembro de 2021, e janeiro a dezembro de 2022.

Todavia, ao contrário do que indica a sentença recorrida, o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente considerando que a autora laborou no município por aproximadamente 05 anos seguidos, excetuando-se quase que exclusivamente o período de férias escolares, nos meses de janeiro, cumprindo os anos letivos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 como professora.

Diante do exposto, é evidente que se
perde o caráter temporário da contratação
da autora
ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes. Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS
é devido à autora.

Outrossim, conforme jurisprudência pátria, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 (cinco) anos, senão vejamos.

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO FGTS DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA IMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO Nº 20.910/32 FÉRIAS VENCIDAS AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO ÀS NORMAS DA CLT VARA DE FAZENDA PÚBLICA - INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE QUESTÕES QUE ENVOLVEM ACIDENTE DE TRABALHO ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA.
1.
Consultando a jurisprudência do C. STJ, pude aferir que o entendimento uníssono desta Corte Superior é no sentido de que A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988 (EDcl no REsp 1660920/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017). Ainda, o Plenário do STF, ao julgar o RE 596.478/RR, em regime de repercussão geral, decidiu que o artigo 19-A da Lei 8.036/90 não afronta a Constituição Federal, e, por sua vez dispõe que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador. Por conseguinte, assiste razão ao Estado apelante ao pretender que seja devido o depósito em conta vinculada ao FGTS do requerente, e, não, o pagamento direto dos valores respectivos.
2.

Tanto neste Tribunal como no Superior Tribunal de Justiça predomina o entendimento no sentido de que o prazo trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32, em seu artigo 1º. Tendo esta ação sido ajuizada em 04/10/2010 aplica-se o prazo prescricional quinquenal, impondo-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à 04/10/2005, conforme estabeleceu a sentença apelada.
(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100327667, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2017, Data da Publicação no Diário: 20/11/2017)

“
EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS VÍNCULO QUE PERDUROU 10 (DEZ) ANOS - CONTRARIEDADE AO PRECEDENTE JUDICIAL FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ARE 766127 AgR DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS JUROS MORATÓRIOS REGIDOS PELO ART. 1-F DA LEI Nº 9.494/97 INVERSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. (...)
5.
No caso versado nestes autos, a contratação da requerente foi prorrogada sucessivamente configurando-se aí a sua nulidade e ensejando, por conseguinte, nos termos da jurisprudência mencionada, o direito da servidora contratada ao levantamento dos depósitos relativos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.
6.

Ressalva-se, porém, que aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS. Por se tratar o pleito da apelada de recebimento de parcelas vencidas referente ao FGTS desde o ano de 2003 até o ano de 2013, com o ajuizamento da ação pela ora apelada somente em 26 de maio de 2013, resta patente a ocorrência do instituto da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a 26 de maio 2008
. (grifou-se) (...)” (
TJES
, Classe: Apelação, 013130016739, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

Assim, forçoso reconhecer que os valores pleiteados pela autora anteriores a 23/02/2018 encontram-se alcançados pelo fenômeno prescricional, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de
23 de fevereiro de 2018 a dezembro de 2022, conforme documentos acostados à inicial;

b)

CONDENAR

o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre
23 de fevereiro de 2018 a dezembro de 2022,
conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, deve ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90, e, juros moratórios conforme previsto no art. 1º-F, da lei n. 9.494/97 (tema 810 STF). A partir da vigência da EC 113/21, ambos devem ser substituídos pela SELIC, que engloba tanto correção monetária como juros moratórios. Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009). Nestes termos,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas ou honorários, face o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)